Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748611-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARCIA BORGES AGRAVADO: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Simone Marcia Borges em face da r. decisão (ID 53409568) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Andrea Curia de Melo Cabral, indeferiu o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud e de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel e parte do salário da devedora. Alega, em síntese, que todas as diligências realizadas em busca de bens penhoráveis em nome da devedora foram infrutíferas. Aduz ser necessária nova pesquisa reiterada via Sisbajud (teimosinha) para identificar ativos em nome da Agravada, a fim de garantir a efetividade da execução. Defende a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado e que a indisponibilidade do bem não acarreta prejuízo ao banco credor. Descreve que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora de parte dos vencimentos do devedor, desde que respeitado o limite de razoabilidade e a dignidade dele. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa reiterada via Sisbajud, bem como a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado e de 10% (dez por cento) do salário da Agravada. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a última pesquisa via Sisbajud foi efetuada em dezembro de 2022 (ID 145236727, na origem), há menos de um ano, portanto. Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Registre-se que, a despeito de reconhecer a probabilidade do direito em relação ao pleito de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel e de parte do salário da devedora, não se evidencia periculum in mora a justificar o deferimento da medida antes da análise de mérito do presente recurso, uma vez que, como destacado na decisão de ID 151843861, a prescrição intercorrente somente operará no dia 14/12/2026, não havendo risco de perecimento do direito antes da apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator